Tribunal: TJES
Processo: 5018476-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018476-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: RJC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, determinando a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para aplicação de correção monetária e juros de mora limitados à Taxa Selic, com condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir a juridicidade da decisão que determinou a limitação da atualização monetária e juros moratórios à Taxa Selic; e

(ii) verificar a adequação da fixação de honorários advocatícios com base no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade admite análise de matérias de ordem pública, como a legalidade da aplicação de índices de atualização monetária e juros de mora, desde que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

A Taxa Selic, por ser um índice que abrange tanto correção monetária quanto juros de mora, não pode ser cumulada com outros índices de atualização, sendo a sua aplicação vinculada aos percentuais estabelecidos pela União, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.062 do STF.

A retificação da CDA é permitida, desde que envolva mera operação aritmética, como a exclusão de valores que excedam a atualização pela Taxa Selic, conforme precedentes do STJ.

Quanto aos honorários advocatícios, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, quando o proveito econômico obtido é elevado e aferível, conforme o Tema 1.076 do STJ. No caso, os honorários foram fixados no percentual mínimo de 10% sobre o excesso decotado, não se justificando o arbitramento por equidade, conforme entendimento consolidado.

O proveito econômico decorrente do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com exclusão de encargos indevidos, constitui base válida para a fixação dos honorários, não se tratando de valor irrisório ou inestimável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação de correção monetária e juros de mora sobre créditos fiscais deve ser limitada à Taxa Selic, vedada a cumulação com índices que a excedam.

A retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é possível quando envolve simples operação aritmética, sem necessidade de nova constituição do crédito tributário.

É obrigatória a fixação de honorários advocatícios com base nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, quando o proveito econômico obtido é elevado e plenamente aferível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, I; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e art. 1.015, III; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.062, ARE 1.216.078/SP, DJe 26/09/2019; STF, RE nº 1.412.073/SP (Tema 1.255), RG, j. pendente; STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, Tema 1.076; STJ, REsp 1.520.722/PR, DJe 20/04/2023; STJ, REsp 1701882/SP, DJe 19/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018476-65.2024.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
O
:

RJC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra RJC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a impossibilidade de cumulação da correção monetária pela VRTE com juros de 1% ao mês em patamar que ultrapasse a Taxa SELIC, bem como condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios com base no alegado proveito econômico.

Nas suas razões, em apertada síntese, sustenta o agravante que a exceção de pré-executividade não constitui meio processual adequado para a análise da legalidade dos encargos fiscais cobrados na CDA, por demandar exame técnico-pericial que ultrapassa os limites da cognição sumária. Aduz, ainda, que a metodologia de atualização prevista na legislação estadual (Lei nº 7.000/2001, arts. 95 e 96) era válida à época dos fatos geradores e não pode ser infirmada por cálculos unilaterais.

Por fim, insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do art. 85, § 3º, do CPC, defendendo sua fixação por equidade, em razão do valor exorbitante da execução e da natureza incidental do processo.

P
ois
bem.
Cumpre, de início, afastar as preliminares suscitadas em contrarrazões pela parte agravada.

A alegação de ausência de dialeticidade não se sustenta, uma vez que o agravante ataca diretamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente no que se refere à suposta simplicidade do cálculo apresentado e à pretensa suficiência da via eleita. De mais a mais, não há que se falar em preclusão consumativa ou inovação recursal quanto aos honorários, porquanto a insurgência do Estado se dirige contra capítulo autônomo da decisão interlocutória, sendo plenamente admissível nos termos do art. 1.015, inciso III, do CPC.

Rejeito, pois, as preliminares
.

Concernente ao mérito do agravo de instrumento
, a controvérsia acerca da legalidade da cumulação da correção monetária pela VRTE com juros de mora de 1% ao mês, especialmente quando essa sistemática resulta em encargos superiores à Taxa SELIC, pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, desde que a prova do alegado excesso se encontre suficientemente pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

I
nicialmente, rememoro que “
a
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”
(súmula 393 do STJ)
.
Entende, ainda, o Tribunal da Cidadania que:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CUJO NOME NÃO CONSTA NA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
É pacífico o entendimento do STJ de que, "sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória"
(AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). 2. In casu, o Tribunal de origem consignou expressamente que "a matéria referente à ilegitimidade de sócio para responder à execução fiscal, por ser complexa, denota a necessidade de dilação probatória para sua confirmação". A revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 886052 PB 2016/0071215-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

C
om isso,
a aplicação de correção monetária e juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador (AgInt no AREsp 1810521/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021).

Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), sob o rito da Repercussão Geral, firmou a Tese de que
“
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”
, conforme ementa abaixo:

EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Índices de atualização e de juros incidentes sobre débitos tributários. Ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Índices que não podem ser superiores à Taxa Selic. Precedentes. Análise de fatos e provas dos autos. Reexame. Impossibilidade.
1. As normas dos arts. 1º, 5º, inciso XXII; 24, inciso I; 30, caput, incisos II e III; e 146, inciso III, b, da Constituição Federal, apontadas como violadas, não foram debatidas nos acórdãos recorridos. A ausência do necessário prequestionamento impede a análise das alegadas violações. 2.
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
( ARE nº 1.216.078-RG/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/19). 3. A análise da eventual conformação legal dos índices efetivamente utilizados in casu demanda o necessário revolvimento do quadro fático subjacente, o qual é inviável nesta via extraordinária. 4. Agravo regimental não provido. (STF, ARE 1.275.617 AgR, j. em 22/03/2021, DJe 04/05/2021).

Pertine salientar que a Taxa Selic é estabelecida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM), tratando-se de taxa básica de juros da economia, servindo como referência para o cálculo das demais taxas utilizadas pelo mercado financeiro, bem como pela política do Governo Federal, e representa uma taxa híbrida ante a abrangência juros e correção monetária, o que inviabiliza a sua cumulação com quaisquer índices que ensejem valor superior ao período.

Feitas estas considerações, não obstante a correção monetária seja plenamente devida como forma de recomposição do valor da moeda e os juros de mora cobrados pelo Estado, tais encargos não devem ultrapassar os limites da Taxa Selic utilizada pela União, por força da aplicação do citado precedente qualificado.

Bem por isso, a revisão do montante referente ao tributo e multa constantes da CDA, é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic.

Neste particular, importante registrar que o “
STJ possui entendimento de que é possível alterar a Certidão de Dívida Ativa quando envolver simples operação aritmética, fazendo-se no título que instrui a Execução Fiscal o decote da majoração
indevida
” (REsp 1701882/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Com isso, entendo por correta a r. decisão quanto ao ponto.

Ato contínuo, acerca da
fixação da
verba honorária sucumbencial
,
salienta-se que
o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento dos
REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP (Tema 1.076)
, em sede de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a)
da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.”

Não obstante o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no referido precedente, posteriormente, em 19 de setembro de 2023, por ocasião da análise do RE 1.412.073/SP (Tema 1.255),

o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria de fundo

debatida nos autos, qual seja, a possibilidade da fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes,
in verbis
:

Tema 1.255 – Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes

Note-se que, embora pendente de julgamento na Corte Superior, a suspensão das demandas que tratam sobre o tema restringiu-se aos Recursos Excepcionais, não existindo determinação de sobrestamento das ações e recursos que tramitem nas instâncias ordinárias.

Nestes termos, especificamente quanto à matéria objeto dos autos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade, tão somente para substituição do índice de correção monetária e juros moratórios, não é possível a fixação da verba honorária de forma equitativa, tendo em vista ser plenamente aferível o proveito econômico obtido com a causa, considerando-se, como base de cálculo, o excesso decotado dos juros sobre a dívida fiscal, devendo os honorários ser fixados de acordo com o referido critério.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DIMINUIÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO DO CRÉDITO COBRADO NA EXECUÇÃO FISCAL. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. POSSIBILIDADE.

I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, embora tenha acolhido parcialmente a exceção de pré-executividade instaurada nos autos da execução fiscal, apenas para reduzir o valor da multa que integrou o débito cobrado, deixou de condenar a parte excepta (exequente) ao pagamento de verba honorária advocatícia sucumbencial. A decisão agravada foi mantida. II - Conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça,
o parcial acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade enseja a condenação da parte excepta (exequente) ao pagamento de verba honorária sucumbencial, desde que dele resulte a redução do débito cobrado, ainda que perpetuada a execução fiscal, sendo que, no caso descrito, o arbitramento dos referidos honorários advocatícios deve ser proporcional à parcela excluída da dívida
. Precedentes: AgRg no AREsp n. 93.300/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/9/2014, DJe 9/9/2014; AgRg no REsp n. 1.528.801/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 8/9/2015; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.326.400/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador convocado do TRF da 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 9/2/2018; e AgInt no REsp n. 1.615.173/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 20/4/2018. III - Quanto à fixação de honorários advocatícios,
o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema n. 1076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. V -
Na hipótese dos autos, é aferível o proveito econômico, considerando, como base de cálculo, o excesso decotado da multa sobre a dívida fiscal, devendo os honorários ser fixados de acordo com o referido critério.
VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento. (STJ, AREsp n. 1.520.722/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS. REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE. TEMA 1076/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE, NA HIPÓTESE, APENAS EM CASO DE IRRISORIEDADE DO REFERIDO PROVEITO
. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. No caso, o colegiado de origem arbitrou a verba honorária com base na equidade por considerar que a discussão era de baixa complexidade, sobre questão exclusivamente de direito já pacificada naquele âmbito. 3. A Corte Especial deste Tribunal Superior, decidindo o REsp 1.906.618/SP, representativo de controvérsia, fixou o Tema 1076, segundo o qual: I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC), a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4. Não constando do acórdão recorrido informação acerca do valor excluído da cobrança, a fim de que se possa verificar se se encaixa ou não na previsão do art. 85, §8º, do CPC/2015 (irrisoriedade), é de mister a devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo arbitramento da verba discutida, observando-se a adequada base de cálculo e as regras efetivamente aplicáveis ao caso. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.885.414/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023.)

Assim sendo, os honorários fixados pelo d. Juízo Singular não revelam-se exorbitantes, aptos a ensejar o redimensionamento e aplicação na forma equitativa, na forma do Tema 1255, do STF.

Pelo exposto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. decisão objurgada tal como proferida.

Ante o resultado do julgamento fixo os honorários recursais em 1%, passando de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), a incidir sobre o proveito econômico obtido, considerando-se este a diferença de valores apurados na CDA.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.